Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719403-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TIAGO DE CASTRO MENESES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença sob n. 0715942-66.2017.8.07.0001, cujo teor é o seguinte (ID 65034406): “μVistos, etc. Na decisão de ID no 64004196, a executada foi intimada para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, bens passíveis de sua titularidade passíveis penhora. Regularmente intimada, deixou transcorrer em branco o prazo concedido, conforme noticia a certidão de ID no 64943701. Ante o exposto, determino a aplicação de multa, em desfavor da executada, no montante de de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito nos termos do art. 774, IV ,V e parágrafo único, do CPC. Sem prejuízo, intime-se o credor para apontar bens da executada passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do presente feito com base no art. 921, III do CPC.” Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 66035450): “[...] No caso dos autos, a decisão é clara e não merece reparos. Após inúmeras diligências realizadas para a tentativa de cumprimento da obrigação pelo pagamento, requereu-se à executada a indicação de bens de sua propriedade passíveis de penhora, tendo a parte deixado transcorrer em branco o prazo determinado sem qualquer manifestação. Ainda que afirme neste momento que ingressou com pedido de recuperação judicial, este fato não era conhecido nos autos e não foi arguido no momento oportuno, não merecendo a decisão ora embargada qualquer reparo ante a conduta omissiva da parte executada durante todo o curso do cumprimento de sentença. Outrossim, fato é que as Executadas foram regularmente intimadas a atender a ordem judicial, com base legal, e penalidade prevista na própria lei, e NÃO antederam ao determinado, cabendo, portanto, a aplicação da pena prevista. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. μDispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios”. Em suas razões a parte Agravante alega, em síntese, que: i) é do exequente o ônus de promover o regular andamento da execução, com a localização e indicação de bens passíveis de contrição, consoante dispõe o art. 829, §2°, do CPC; ii) “o Agravado não cumpriu a determinação judicial de impulsionar o feito e, sequer, demonstrou o esgotamento das tentativas de alcançar os patrimônios das Agravantes, muito pelo contrário, houve a transferência de obrigação para que as Agravantes indiquem bens para satisfazer a execução – fato que atenta contra os princípios do procedimento executório.”; iii) não atuou de forma dolosa para frustrar a execução ou obstar o cumprimento das determinações judiciais; iv) a multa colimada é desproporcional e enseja o enriquecimento ilícito do Agravado, haja vista que a perfaz o valor de quase R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). Por fim, requer: 25. Ante o exposto, requer-se a este E. Tribunal que com o recebimento do presente recurso, seja-lhe conferido EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se determinar imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. 26. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a r. Decisão agravada, de modo a ser afastada a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois ausentes os requisitos que autorizam a aplicação da penalidade. 27. Subsidiariamente, caso esse E. Tribunal entenda pela manutenção da multa, que realize sua minoração, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17187006 e 17187007). DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 774, incs. IV, V e parágrafo único do CPC, no importe de 20% sobre o valor atualizado do débito indicado pelo Credor. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Em apertada síntese, trata-se de cumprimento de sentença em que o Juízo a quo determinou que o Executado indicasse bens, sob pena de incidência de multa por ato atentório à dignidade da justiça. Posteriormente, considerando o descumprimento do comando, aplicou a sanção no máximo legal, no patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito. Constitui-se como ato nocivo à dignidade da justiça a conduta omissiva e comissiva do executado que “resiste injustificadamente às ordens judiciais”, bem como “intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus” (art. 774, incs. IV e VI, do CPC). As transgressões ensejarão, pelo juiz da causa, fixação de multa de até vinte por cento do valor atualizado do débito, em proveito do Exequente (art.77,§ 2o, do CPC). Contudo, o descumprimento, por si só, da ordem judicial para apontar bens passíveis de constrição, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. O regramento pressupõe a prática de conduta ou omissão temerária, baseada na má-fé, visando a omitir bens penhoráveis e a frustrar o processo executivo. Não há evidência de que o Agravante assim o fez. O fato de não atender ao comando que determinou a indicação de patrimônio não orienta nesse caminho, principalmente se as empresas Executadas estão sob recuperação judicial, cujo patrimônio está direcionado ao interesse dos credores devidamente habilitados, não podendo assim dispor livremente de seus bens, ou seja, indicar qualquer bem para satisfação do crédito, sem previsão no plano de recuperação estabelecido pelo conjunto de credores habilitados na recuperação Judicial. Destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. Inexiste ilegalidade na constrição de valores, via sistema BacenJud, na conta bancária de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários, à luz do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. Para que seja caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual por parte da executada, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, a inércia em indicar bens passíveis de penhora, sobretudo porque este ônus incumbe ao exequente, conforme dispõe o artigo 524, inciso VII, de igual diploma. (Acórdão 1242952, 07022899220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 774, INCISO V, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOLO. VERIFICAÇÃO. FACULDADE CONFERIDA AO DEVEDOR. BEM INDICADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. OFERTA OUTRO BEM. AUSÊNCIA. TRÂMITE PROCESSUAL. EMBARAÇO INEXISTENTE. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A aplicação da penalidade prevista no Art. 774, inciso V do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo do Devedor. 2. Além de o Juízo de origem ter "facultado" ao Devedor demonstrar que o bem de terceiro ofertado à penhora seria suficiente para a garantia do Juízo, possibilitou-lhe indicar outro bem livre e desembaraçado passível de penhora, sendo que constitui ônus do Exequente, em sede de cumprimento de sentença, a indicação de bens passíveis de penhora (Art. 524, inciso VII do CPC). 3. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite processual, a inércia do Devedor em demonstrar nos autos que o bem de terceiro ofertado à penhora seria suficiente para a garantia do Juízo mediante a juntada de sua avaliação aos autos e extrato contendo eventual saldo devedor junto ao credor hipotecário, bem como a ausência de oferta de outro bem livre e desembaraçado, não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. 4. Recurso provido. (Acórdão 1219231, 07185471720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restaram demonstrados na decisão recorrida ao menos indícios de que o Executado oculta maliciosamente o seu patrimônio no intuito de não cooperar (art 5o e 6o do CPC) com o processo de execução. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. A prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está na possibilidade de efetivo de pagamento dos valores relativos à multa aplicada no máximo legal, o que prejudicaria eventual pagamento das dívidas de outros credores devidamente habilitados na recuperação judicial. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de junho de 2020 14:33:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador